Tribunal: STF
Processo: ADI 4673
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1991. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESPROVIMENTO. 



    1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, a qual questionava a validade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a comissão de corretagem paga pelas seguradoras aos corretores de seguro.



    2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 



    3. Embargos de Declaração rejeitados.